Tribunal: TCU
Processo: 024.137/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento da determinação e das recomendações exaradas no âmbito de auditoria integrante da Fiscalização de Orientação Centralizada - Governança e Gestão das Aquisições  Ciclo 2013, realizada com o objetivo de avaliar se as práticas de governança e gestão das aquisições na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) apresentam-se aderentes às boas práticas e à legislação pertinente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento referente às deliberações exaradas pelo Acórdão 2749/2015-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 023.204/2014-1 , que trata de Relatório de Auditoria integrante dos trabalhos de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) - Governança e Gestão das Aquisições - Ciclo 2013, realizada com o objetivo de avaliar se as práticas de governança e gestão das aquisições na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) apresentam-se aderentes às boas práticas e à legislação pertinente, bem como dar sequência ao trabalho realizado no TC Processo 025.068/2013-0 , que consistiu no levantamento da situação de governança e gestão das aquisições na Administração Pública Federal (Perfil Governança das Aquisições). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar cumprida a determinação constante do item 9.2.2 do Acórdão 2749/2015-TCU-Plenário e do item 9.6 do Acórdão 538/2018-TCU-Plenário ; 9.2 considerar não implementadas as recomendações dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3.1 e 9.1.9 do Acórdão 2749/2015-TCU-Plenário , reiteradas pelo item 9.7.1 do Acórdão 538/2018-TCU-Plenário ; 9.3 considerar que as recomendações dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.3.3, 9.1.3.4, 9.1.4.1, 9.1.4.2; 9.1.4.3, 9.1.4.4, 9.1.4.5, 9.1.5.3, 9.1.5.4, 9.1.7.1, 9.1.7.2, 9.1.7.3, 9.1.9, 9.1.10.1, 9.1.10.3, 9.1.11.1, 9.1.11.5, 9.1.12, 9.1.14.3, 9.1.15.1, 9.1.16 e 9.1.19 do Acórdão 2749/2015-TCU-Plenário , pelo caráter estruturante, estão sendo monitoradas de forma sistêmica no âmbito do TC Processo 027.478/2017-3 , não sendo oportuno seu acompanhamento individualizado em cada instituição; 9.4 dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, acompanhada da instrução à peça 24; 9.5 encaminhar à SecexEducação cópia deste Acórdão, tendo em vista que as recomendações tratadas no presente processo devem ter sua implementação informada nos Relatórios de Gestão da UFRN de 2018 a 2021; e 9.6 considerar concluído o presente monitoramento e determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 034.124/2015-2 , com fundamento no art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009 e nos arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014.